Tribunal: TJES
Processo: 5003983-39.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003983-39.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: CREUZA DE SOUZA PAIVA NETO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCLUSÃO DE GARANTIA ESTENDIDA SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a fornecedora à restituição em dobro do valor de R$1.378,97, cobrado a maior em razão de contratação não autorizada de garantia estendida, e ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos morais.
2. A parte recorrente sustenta a validade da contratação, afirmando que houve assinatura com biometria facial, e, subsidiariamente, requer a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inclusão de garantia estendida sem anuência expressa da consumidora é válida; e (ii) se a conduta enseja restituição em dobro do indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação de consumo é regida pelo CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). Não se aplicam as excludentes do § 3º.
5. Restou demonstrada a ausência de manifestação livre e consciente da consumidora, já que a mesma fotografia foi utilizada para formalizar múltiplos contratos, comprometendo a autenticidade do consentimento. Configurado vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e seguintes do CC e art. 46 do CDC.6. A cobrança indevida de serviço não solicitado caracteriza prática abusiva (art. 39, III, CDC), ensejando restituição em dobro (art. 42, p.u., CDC).
7. A conduta excede o mero dissabor cotidiano, gerando desequilíbrio contratual e insegurança ao consumidor. Justifica-se a indenização moral arbitrada em R$1.500,00, valor proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É nula a contratação de garantia estendida sem anuência expressa e individualizada da consumidora. 2. A cobrança indevida de serviço não solicitado enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. A prática abusiva de impor contratação não autorizada configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 145 e 421; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, III, 42, p.u., e 46; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.525.174/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.553.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.09.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003983-39.2024.8.08.0047

RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA

RECORRIDO: CREUZA DE SOUZA PAIVA NETO

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO
RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCLUSÃO DE GARANTIA ESTENDIDA SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a fornecedora à restituição em dobro do valor de R$1.378,97, cobrado a maior em razão de contratação não autorizada de garantia estendida, e ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos morais.
2. A parte recorrente sustenta a validade da contratação, afirmando que houve assinatura com biometria facial, e, subsidiariamente, requer a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inclusão de garantia estendida sem anuência expressa da consumidora é válida; e (ii) se a conduta enseja restituição em dobro do indébito e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação de consumo é regida pelo CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). Não se aplicam as excludentes do § 3º.
5. Restou demonstrada a ausência de manifestação livre e consciente da consumidora, já que a mesma fotografia foi utilizada para formalizar múltiplos contratos, comprometendo a autenticidade do consentimento. Configurado vício de consentimento, nos termos dos arts. 138 e seguintes do CC e art. 46 do CDC.6. A cobrança indevida de serviço não solicitado caracteriza prática abusiva (art. 39, III, CDC), ensejando restituição em dobro (art. 42, p.u., CDC).
7. A conduta excede o mero dissabor cotidiano, gerando desequilíbrio contratual e insegurança ao consumidor. Justifica-se a indenização moral arbitrada em R$1.500,00, valor proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É nula a contratação de garantia estendida sem anuência expressa e individualizada da consumidora. 2. A cobrança indevida de serviço não solicitado enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. A prática abusiva de impor contratação não autorizada configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 145 e 421; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, III, 42, p.u., e 46; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.525.174/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 09.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.553.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.09.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de uma ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
CREUZA DE SOUZA PAIVA NETO
em face da
LOJAS SIMONETTI LTDA
. A autora alega que adquiriu diversos produtos em promoção da parte requerida, totalizando R$4.722,00, valor pago por meio de cartão de débito. No entanto, notou que a cobrança foi lançada no valor de R$6.100,97, ou seja, valor a maior de R$1.378,97. Sustenta a autora que entende que esse valor é indevido, pois se refere a uma garantia estendida que afirma não ter contratado. Diante disso, ela requer a restituição em dobro do montante, além de indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação (ID 14070420), arguindo, preliminar de falta de interesse processual e, no mérito, sustentando a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14070895), cujo dispositivo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, o valor de R$1.378,97 (mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), corrigido monetariamente a partir da data do pagamento e com incidência de juros a partir da citação;

b) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Inconformado, o réu interpôs um Recurso Inominado (ID 14070896). Reiterando, em suma, a sua tese de que a contratação da garantia estendida foi válida, alegando que a consumidora assinou o contrato com sua biometria facial. Por tais razões, pretende a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, solicita a redução do quantum indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14070898), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 14070897).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

Conforme bem ressaltado pelo juízo a quo, a relação em análise é de consumo e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, CDC) e só pode ser afastada nas hipóteses do §3º, inexistentes no caso.

Sem maiores delongas, restou comprovado nos autos que os
seguros de garantia estendida
foram incluídos sem a anuência da consumidora, evidenciando ausência de manifestação livre e consciente da vontade. Tal vício decorreu da falta de informação clara e adequada, o que caracteriza erro substancial, já que a autora acreditava adquirir apenas os produtos. O CDC considera abusiva a imposição de serviços não solicitados (art. 39, III), prevendo a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único).

Ademais, a situação se agrava diante do fato de a mesma fotografia (selfie) ter sido utilizada para formalizar nove contratos distintos, sem manifestação específica para cada adesão
. A assinatura eletrônica deve ser vinculada de forma individualizada a cada negócio jurídico, garantindo autenticidade e integridade do consentiment
o. Deste modo, a reutilização de uma única imagem compromete a validade da contratação, configurando vício de consentimento e nulidade dos supostos pactos, em violação aos arts. 138 e seguintes do Código Civil e ao art. 46 do CDC.

Diante desse cenário, resta evidente a violação dos deveres de informação previstos nos arts. 6º, III, e 52 do CDC, bem como a prática de conduta dolosa por parte da fornecedora, o que autoriza a anulação do contrato, nos termos do art. 145 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, a conduta da ré ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando insegurança e desequilíbrio contratual que justificam a indenização fixada. O montante de R$1.500,00 mostra-se adequado, observando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)